Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo Interno no Agravo de Instrumento Processo n. 0742016-24.2021.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargada Alice de Castro Baby Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Faculto ao embargante a oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado pela embargada/agravada em contrarrazões recursais (Id 39015590). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora